Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-28.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FURTO QUALIFICADO. INCÊNDIO MAJORADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4o, I, CP), incêndio majorado (art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei 11.340/2006), à pena unificada de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto e 3 meses de detenção, em regime aberto, além de multa e indenização por danos morais.
2. A defesa requer, com relação ao crime de incêndio, absolvição por ausência de comprovação da autoria ou o afastamento da causa de aumento. Quanto ao furto, afirma que o bem subtraído era de ambos e pede a isenção de pena prevista no art. 181 do CP. Sobre o descumprimento de medida protetiva afirma que não houve contato com a vítima, visto que ela não estava em casa. Subsidiariamente, pede a revisão da pena para que seja afastada a causa de aumento prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo incêndio provocado; (ii) se restou caracterizada a causa de aumento prevista no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal; (iii) se é possível a aplicação da isenção de pena prevista no art. 181 do CP para o delito de furto qualificado; (iv) se é possível afastar a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva, uma vez que a vítima não estava em casa; e (v) se é a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP restou caracterizado nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime de incêndio majorado estão comprovadas por provas testemunhais, depoimentos da vítima, ocorrência e laudo pericial, não havendo que falar em absolvição.
5. A conduta do réu expõe a risco concreto a vida, a integridade física e o patrimônio de terceiros, especialmente em razão da necessidade de intervenção dos vizinhos, circunstâncias que justificam a aplicação do art. 250, §1o, “a”, do CP.
6. Impossível a aplicação da escusa absolutória prevista no art. 181 do Código Penal, visto que devidamente comprovado nos autos que o televisor subtraído pelo réu era apenas da vítima, que o havia comprado em data recente e ainda estava pagando.
7. O crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, tem como principal bem jurídico tutelado a administração da Justiça, com a finalidade de assegurar o prestígio e a autoridade das decisões judiciais. Portanto, mesmo a vítima não estando em casa no momento, resta caracterizado a prática do delito.
8. A circunstância judicial prevista no art. 61, II, 'f', do CP é de natureza objetiva, bastando para sua configuração a comprovação do vínculo afetivo entre os envolvidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
V. JULGADOS CITADOS
Acórdão 2036224, 0703117-25.2024.8.07.0008, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.
Acórdão 1892866, 0003398-86.2005.8.07.0008, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.